Tribunal: STF
Processo: Rcl 78566
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIENTE TRANSFERÊNCIA  
DO RECLAMANTE PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vinicius Gomes de Lima, em 14.4.2025, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taboão da Serra/SP.



    2. Consta do processo ter sido o reclamante condenado, em 6.11.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taboão da Serra/SP, na Ação Penal n. 1500624-94.2024.8.26.0628, às penas de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado, três vezes (inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). Na sentença, foi mantida a prisão cautelar do reclamante.



    3. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que “após 5 meses da sua condenação vem cumprindo pena em regime fechado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala estar “aguardando transferência para algum [dos] 14 (quatorze) Centros de Progressão Penitenciária existente no Estado de São Paulo o que não ocorreu” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da liminar para a expedição do alvará de soltura, em favor do reclamante, para que seja cumprida a súmula vinculante nº 56 de Corte Suprema. 



    Após as informações da autoridade reclamada e do Representante do Ministério Público, requer que seja julgada procedente a presente reclamação, para que [se] determine que aguarde a decisão do pedido de progressão de regime aberto, por falta de vaga no estabelecimento prisional compatível com a sua situação processual” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    4. Em 22.4.2025, determinou-se fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taboão da Serra/SP e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ de São Paulo/SP, para prestarem informações sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se a prisão preventiva teria sido compatibilizada com o regime prisional ao qual condenado.



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Em 25.4.2025, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ de São Paulo/SP informou ter determinado “a expedição de oficio à SAP para que providencie a remoção imediata do sentenciado para vaga adequada ao regime semiaberto ou esclareça eventual impedimento, no prazo de 48 horas” (fl. 4, e-doc. 10).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a Secretaria da Administração Penitenciária informou que o reclamante foi transferido, em 28.4.2025, para o Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha.



    A presente reclamação está prejudicada. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado após o juízo ser oficiado por este Supremo Tribunal, o que ocasionou a perda superveniente do objeto.



    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora